Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Presente a ocorrência de vício a ser sanado, os embargos de declaração devem ser providos, ainda que ocasione a alteração do julgado. Os juros de mora, no caso de obrigações decorrentes de mandato, incidirão a partir do evento danoso, nos termos do artigo 670, do Código Civil.